Tribunal: STF
Processo: Rcl 555
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: STF: competência penal originária por
 prerrogativa
de função: crime eleitoral; atração da supervisão judicial do
inquérito policial.
                     1. Para o efeito de demarcação da competência
 penal
originária do STF por prerrogativa de função, consideram-se comuns
os crimes eleitorais.
                     2. A competência penal originária por
 prerrogativa de
função atrai para o Tribunal respectivo a supervisão judicial do
inquérito policial.